Tribunal: TJMT
Processo: 1003433-19.2024.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003433-19.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIANE SALETE MANOEL CORREA - CPF: 033.442.169-10 (APELANTE), LUIZ CARLOS WEIZENMANN - CPF: 257.434.900-82 (ADVOGADO), E. S. M. CORREA ELETRICA - CNPJ: 10.424.940/0001-61 (APELANTE), ALCEU CANDIDO MACIEL - CPF: 377.506.660-87 (APELADO), KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER - CPF: 007.566.930-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE GAVETA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CAMINHÃO SCANIA ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PAGAMENTO AJUSTADO DIRETAMENTE À VENDEDORA – INADIMPLEMENTO PERANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA – TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO – DEPENDÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ART. 299 DO CC – AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – RETOMADA DA POSSE DO BEM PELO VENDEDOR – POSSIBILIDADE – CONDICIONAMENTO À DEVOLUÇÃO DE VALORES – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– ART. 492 DO CPC – DECOTE DA CONDENAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PERDAS E DANOS, DEPRECIAÇÃO, ENCARGOS TRIBUTÁRIOS E SALDO DEVEDOR – INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação foi proposta com pedidos restritos à rescisão do contrato de compra e venda de veículo automotor, busca e apreensão do bem e indenização por dano moral, inexistindo controvérsia originária acerca de devolução de valores pagos, depreciação do bem, encargos tributários ou saldo devedor junto à instituição financeira (credora fiduciária).

Estipulado contratualmente que o pagamento do preço seria realizado diretamente à vendedora, a mora perante o credor fiduciário não pode ser imputada exclusivamente ao comprador, sobretudo quando demonstrado o repasse parcial das parcelas à alienante, configurando culpa concorrente das partes pelo inadimplemento.

A obrigação de transferência do financiamento e da titularidade do veículo depende de anuência expressa do credor fiduciário, nos termos do art. 299 do Código Civil, sendo inviável sua exigência unilateral sem demonstração de cooperação das partes e consentimento da instituição financeira.

É admissível a retomada do bem pela vendedora em ação de rescisão contratual fundada em contrato particular de compra e venda, ainda que o veículo esteja alienado fiduciariamente, desde que não haja interferência na relação jurídica com o credor fiduciário.

A determinação judicial, de ofício, de restituição dos valores pagos pelo comprador, quando ausente pedido das partes e debate processual, configura julgamento
extra petita
, vedado pelo art. 492 do CPC, impondo-se o decote da condenação.

O inadimplemento contratual, desacompanhado de prova concreta de violação a direito da personalidade, não enseja indenização por dano moral.

Não se conhece de pedidos de perdas e danos, depreciação do bem, lucros cessantes, encargos tributários e saldo devedor formulados apenas em grau recursal, por caracterizar inovação recursal e a violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELIANE SALETE MANOEL CORREA, titular da empresa individual E. S. M. CORREA ELÉTRICA – ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato c/c Busca e Apreensão e Perdas e Danos no 1003433-19.2024.8.11.0051, movida em face de ALCEU CANDIDO MACIEL, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil[8] , JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para DECLARAR rescindido o “CONTRATO DE COMPRA E VENDA” firmado e, ante o retorno das partes ao status quo ante, DETERMINAR a:

a) REINTEGRAÇÃO DE POSSE da parte requerente sobre o veículo SCANIA R124, placa KAD7853;

b) RESTITUIÇÃO, pela parte requerente, de todos os valores pagos pelo requerido a título do contrato, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso até a data de 1-9-2024, sendo que a partir de então a correção monetária deverá se dar segundo o IPCA/IBGE, ex vi do art. 389, parágrafo único, do CC[9].

CONSIGNE-SE que a expedição e execução de eventual mandado de reintegração de posse ficará condicionada ao depósito judicial dos valores que necessariamente devem ser restituídos ao requerido devidamente atualizados.

Em vista da sucumbência recíproca, CONDENO a parte requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando os 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte autora. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, pelo prazo de cinco (5) anos, com fulcro 98, § 3o, do citado Codex[10], dada a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte autora e, também, à parte requerida, cujo pedido formulado na contestação ora DEFIRO”

Em suas razões, a parte apelante sustenta que o apelado descumpriu a obrigação contratual de assumir e pagar o financiamento de veículo SCANIA R124, cuja alienação fiduciária persistia em favor do Banco Bradesco.

Menciona que não houve qualquer solicitação do apelado para assinatura de documentos que permitissem a transferência, sendo, portanto, injustificada a conclusão de que a apelante contribuiu para o inadimplemento.

Consigna, em seguida, que o apelado realizou apenas 14 pagamentos, e não 17, como afirmou, e que a ausência de quitação integral das parcelas comprometeu a relação com o credor.

Afirma que tal inadimplemento resultou em cobrança judicial do banco contra a apelante, ensejando a propositura da presente demanda para reaver o bem e ser indenizada pelos danos sofridos.

Assegura que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer culpa recíproca, alegando que a mora contratual foi única e exclusivamente do recorrido, que recebeu o caminhão em novembro de 2014 e fez uso exclusivo do bem por mais de 10 (dez) anos; não quitou o financiamento junto ao Banco Bradesco, nem providenciou a transferência contratual, mesmo sendo essa obrigação sua, prevista expressamente no contrato; o inadimplemento gerou acúmulo de dívida junto à instituição financeira que, em fevereiro de 2025, alcançou a monta de R$529.822,23, colocando a apelante em grave risco financeiro, já que a dívida permanece em seu nome; o valor de mercado do caminhão, conforme a FIPE (agosto/2025), está fixado em R$155.705,00, inferior ao valor original da venda (R$250.890,00), implicando em depreciação de R$95.185,00 - prejuízo que, segundo a apelante, não pode ser suportado por ela, que não usou o veículo nesse período.

Defende a apelante que o cenário delineado na sentença gera flagrante enriquecimento ilícito do recorrido, na medida em que o recorrido usufruiu gratuitamente do caminhão por mais de uma década, auferindo lucros com fretes e outros serviços de transporte e, ainda assim, terá devolvido os valores pagos, sem qualquer abatimento pelo uso, pela depreciação e pela inadimplência contratual.

Sustenta que o valor eventualmente pago pelo recorrido, no total de R$78.928,68 (entrada + parcelas do financiamento), não cobre sequer a depreciação do caminhão, que foi de R$95.185,00. Argumenta, ainda, que os valores pagos devem ser compreendidos como arras confirmatórias tácitas, sujeitas às disposições dos arts. 418 e 419 do Código Civil, o que autoriza sua retenção pela parte inocente, e até mesmo indenização suplementar.

Destaca que as perdas e danos são devidas, pois a apelante não pôde usar o bem e deixou de auferir lucros. Alude que os encargos de IPVA em dívida ativa (R$7.445,47) e a dívida bancária elevada são ônus assumidos pelo recorrido, conforme expressamente pactuado no contrato (cláusulas 2.1 e 2.2), e não podem ser transferidos à apelante.

Critica a imposição contida na sentença quanto à condicionalidade da reintegração de posse ao depósito dos valores a serem restituídos, pois o veículo está alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco, que já ajuizou ação de busca e apreensão; o bem sequer está sob guarda do apelado, que indicou paradeiro inverossímil (posto de combustível a mais de 2.000 km de distância de sua residência); o próprio posto de gasolina informado negou a existência do caminhão em suas dependências, o que compromete a boa-fé do apelado.

Impugna, em seguida, a parte da sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, alegando que o inadimplemento do recorrido lhe causou abalo emocional, constrangimento e prejuízo moral e, ainda, por ter seu nome inscrito em dívida ativa por débitos tributários relativos ao IPVA do veículo, sem ter responsabilidade sobre a posse.

Cita jurisprudência do próprio TJMT que reconhece o dano moral em hipóteses semelhantes, inclusive quando há inscrição do ex-proprietário em dívida ativa por omissão do comprador na transferência do bem.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença no sentido de reconhecer a culpa exclusiva do recorrido, com retenção integral dos valores pagos; a reintegração de posse sem condicionantes; a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais e perdas e danos (inclusive lucros cessantes e prejuízos diversos).

As contrarrazões apresentadas no Id. 325263863, pelo não conhecimento parcial do recurso, por conter pedidos e alegações inovatórias, não deduzidas na petição inicial, como os pedidos de indenização por IPVA e dívida bancária. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de Ação Declaratória de Rescisão de Contrato cumulada com Busca e Apreensão e Indenização por Danos Morais, ajuizada por ELIANE SALETE MANOEL CORREA, titular da empresa E. S. M. CORREA ELÉTRICA – ME, em face de ALCEU CÂNDIDO MACIEL, cujo objeto consiste na resolução do contrato de compra e venda de veículo automotor, em razão de alegado inadimplemento contratual do requerido, com a consequente retomada do bem e reparação por ofensa moral.

A controvérsia tem origem em contrato de compra e venda e cessão de direitos e obrigações, firmado em 28 de novembro de 2014, pelo qual a autora transferiu ao requerido a posse e o uso do caminhão SCANIA R 124, ano/modelo 2005, cor branca, placa KAD7853, Renavam no 00850267927, chassi no 9BSR4X2A053564583, pelo valor de R$250.890,00, sendo parte do preço paga mediante entrada e o saldo ajustado em parcelas.

O referido veículo encontrava-se alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco S.A., como garantia de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro no 003590096, firmada pela autora em 04/04/2014.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a rescisão contratual, determinando a reintegração de posse do veículo à autora, condicionada ao reembolso dos valores pagos pelo réu, além de reconhecer a culpa recíproca e indeferir o pedido de danos morais.

Pois bem.

Da rescisão do contrato e da culpa concorrente.

O contrato firmado entre as partes estipulou de forma inequívoca que o pagamento seria realizado pelo comprador diretamente à vendedora.

A cláusula 2.1 estabelece que o COMPRADOR
“pagará à VENDEDORA [...] a quantia de R$250.890,00”
, sendo R$20.000,00 correspondentes à entrada e R$230.890,00 mediante repasse mensal (55 parcelas) relativos à assunção da dívida vinculada ao financiamento do veículo junto ao Banco Bradesco.

Note-se que o instrumento contratual não previu pagamento direto do comprador à instituição financeira, nem tampouco condicionou o adimplemento ao contato direto com o banco. Pelo contrário, o preço ajustado seria integralmente satisfeito pela via de pagamentos feitos à vendedora, o que foi rigorosamente observado, como demonstram os comprovantes de depósito acostados nos autos pelo apelado.

Nessa perspectiva, a execução financeira do contrato ocorreu de maneira compatível com a literalidade do pactuado. A vendedora, ao receber reiteradamente as parcelas do preço, atuou conforme a moldura obrigacional estabelecida. O comprador adimpliu as obrigações que lhe cabiam mediante transferências periódicas a conta bancária da vendedora e, esta por sua vez, recebeu tais valores, assumindo, com isso, a obrigação correspondente de cumprir a destinação própria do preço - isto é, proceder ao pagamento das parcelas junto à instituição financeira, a fim de evitar a mora.

Desse modo, as alegações recursais, no sentido de atribuir ao recorrido o ônus de comprovar o repasse dos valores ao banco, não prosperam. Isso porque, quem recebe valores como destinatário contratual direto para satisfação do preço cabe demonstrar o cumprimento da finalidade econômica do contrato, sobretudo quando a mora perante o credor fiduciário - que não foi parte na avença - recai sobre o alienante, titular formal do financiamento.

É dizer: se a vendedora recebia parcelas que tinham por finalidade quitar obrigação correlata ao financiamento, era dela o dever de comprovar o pagamento junto à instituição bancária, o que não ficou evidenciado no caso dos autos. Logo, a mora que ensejou a ação judicial da instituição financeira não pode ser atribuída ao apelado, que não tinha controle e tampouco o dever contratual de repassar valores a terceiros.

Assim, correta a conclusão do Juízo singular ao reconhecer culpa concorrente na inexecução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.

Da transferência do financiamento e do veículo

No caso dos autos, embora o contrato tenha previsto, na Cláusula 3.2, que o comprador promoveria a transferência do financiamento para o seu nome em até 12 meses, não há nos autos demonstração de que a autora, ora apelante, tenha cooperado com essa obrigação, nem de que o banco tenha sido formalmente instado a promover tal substituição.

Sabe-se que a obrigação contratual de transferir o financiamento para o nome do comprador, no prazo de 12 meses, depende, por sua natureza, da anuência expressa do credor fiduciário, conforme dispõe o art. 299 do Código Civil:

“Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.”

A legislação é clara sobre a impossibilidade de transferir o bem ou a dívida sem a concordância do credor. Neste sentido também é a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE GAVETA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO AGENTE FINANCIADOR. 1. A cessão de direitos de contrato de financiamento entre particulares, sem anuência da instituição financeira credora, comumente denominada “contrato de gaveta”, é válida entre as partes, mas a transferência de propriedade do veículo depende do consentimento do credor fiduciário. 2. O descumprimento do contrato pode causar frustração, mas não gera automaticamente dano moral, salvo se houver comprovação de lesão extrapatrimonial. 3. A expedição de ofício ao Detran para transferir multas de trânsito ao real infrator não é adequada sem resistência da parte adversa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO 55126972320238090051, Relator: MARIA CRISTINA COSTA MORGADO - (DESEMBARGADOR), 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2024).

No caso em debate, não se comprova que a autora tenha diligenciado junto ao banco para viabilizar a substituição do devedor. Não há elementos de prova que indiquem resistência do réu, tampouco recusa bancária formal.

A obrigação, portanto, não se consumou por ausência de cooperação entre as partes – o que reforça o reconhecimento da culpa concorrente.

Da busca e apreensão do bem

Ainda que o bem esteja alienado fiduciariamente a terceiro, a jurisprudência admite que a vendedora proponha ação de rescisão contratual cumulada com pedido de retomada da posse do bem, fundada no contrato particular de compra e venda, sem interferir na esfera jurídica da instituição financeira credora.

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE GAVETA - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - INTERPELAÇÃO/NOTIFICAÇÃO - DESNECESSIDADE - CITAÇÃO VÁLIDA - PURGAÇÃO DA MORA SOLVENDI - OFERECIMENTO DA PRESTAÇÃO DEVIDA, DOS PREJUÍZOS E DOS JUROS - INADIMPLEMENTO DA PARTE - RESOLUÇÃO CONTRATUAL . -É válido o contrato particular de compra e venda de imóvel financiado com garantia hipotecária, mesmo sem a intervenção do agente financeiro (""contrato de gaveta""), que vincula e produz efeitos apenas entre os contratantes - No pleito possessório, a reintegração no imóvel é consequência lógica da decisão que declara a rescisão do contrato.
(TJ-MG - AC: 10194080927024001 Coronel Fabriciano, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 07/07/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2011)

Portanto, deve ser mantida a ordem de reintegração de posse do Caminhão Scania à autora, todavia, sem a exigência de depósito de valores pagos pelo demandado, cuja devolução não foi objeto da lide.

Veja que na inicial, a autora sustenta que o requerido descumpriu as obrigações assumidas, deixando de adimplir regularmente as parcelas junto ao banco e de providenciar a transferência contratual, circunstâncias que teriam inviabilizado a manutenção do negócio jurídico, ensejando o pedido de rescisão contratual, busca e apreensão do veículo e indenização por danos morais, esta última fundada em alegada ofensa pessoal sofrida no curso das tratativas entre as partes.

Esse é, portanto, o objeto preciso da ação, limitado à resolução do contrato de compra e venda, à retomada do bem alienado fiduciariamente e à apuração da existência (ou não) de dano moral.

Não se ventilou qualquer controvérsia relativa à indenização por perdas e danos, seja pelo tempo de fruição do veículo, depreciação do bem, saldo devedor junto à instituição financeira (credora fiduciária), débitos relativos a IPVA, multas ou encargos tributários. Também não houve pretensão por parte do demandado de devolução dos valores por ele pagos.

A sentença, ao determinar
ex officio
a restituição ao réu dos valores pagos, incorreu em julgamento
extra petita
, contrariando o disposto no art. 492 do CPC.

Diante disso, impõe-se o decote da sentença no ponto em que condicionou a devolução do veículo à restituição de valores pagos pelo comprador, por evidente extrapolação dos limites objetivos da lide.

Do dano moral.

Conquanto a autora alegue ter sido verbalmente ofendida pelo réu durante tratativas extrajudiciais, não há nos autos elemento probatório robusto que comprove dano moral concreto e indenizável, apto a justificar reparação.

Como corretamente decidido em primeiro grau, os dissabores decorrentes do inadimplemento contratual não configuram, por si só, violação a direito da personalidade.

Das perdas e Danos.

No que tange aos pleitos de indenização por perdas e danos, abrangendo alegações de enriquecimento ilícito, depreciação do bem, ônus decorrente de inadimplemento junto à instituição financeira, bem como débitos de IPVA e encargos acessórios sobre o veículo, importa reconhecer que tais matérias não foram objeto da petição inicial, tampouco foram ventiladas na contestação, revelando-se, portanto, inovação indevida em sede recursal.

O ordenamento jurídico brasileiro, fiel à lógica do contraditório e da estabilização da demanda, veda que a parte, em grau recursal, altere os contornos objetivos da lide fixados na instância de origem.

Assim, a pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos tribunais estaduais é firme nesse sentido:

"A pretensão não deduzida na petição inicial não pode ser analisada no julgamento da apelação por constituir evidente inovação da lide em sede recursal, em completa afronta ao princípio do contraditório" (REsp 1666108/PR, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/03/2021)
(STJ - AgInt no AREsp: 1690744 SC 2020/0087184-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022)

“
Para que um recurso possa ser conhecido e analisado pela Instância Revisora, imprescindível que se façam presentes os seus requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se, dentre os primeiros, a necessidade de apreciação prévia, pelo Juízo de Origem, das matérias devolvidas em grau recursal, sob pena de supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição, ao princípio do devido processo legal e caracterização de inovação recursal - Verificando-se que o pedido apresentado nas razões de apelação não foi submetido, primeiramente, ao Juízo de Origem, cuidando-se, portanto, de discussão nova, formalizada, diretamente, à Instância Revisora, caracterizadas estão a inovação recursal e a violação ao duplo grau de jurisdição, o que obsta o conhecimento do recurso.”
(TJ-MG - AC: 04111485120118130702 Uberlândia, Relator.: Des .(a) Eveline Félix, Data de Julgamento: 05/10/2023, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/10/2023)

Com efeito, a pretensão de obter reparação financeira por eventual depreciação do veículo, lucros cessantes e transferência de responsabilidades tributárias e bancárias não integrou a causa de pedir original, tampouco foi debatida na formação do contraditório.

Dessa forma, não conheço do recurso no ponto, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, registre-se que o resultado do julgamento não altera a distribuição da sucumbência fixada na sentença, subsistindo a configuração de sucumbência recíproca.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso
em parte
e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente para decotar da sentença a determinação de restituição dos valores pagos pelo requerido, por vício de julgamento
extra petita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026